Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-43.1999.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003557-43.1999.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), SLEIMAN ALY DIB - ME - CNPJ: 03.099.322/0001-28 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - CPF: 015.192.791-08 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à ausência de animus de abandonar a causa em razão de suposta compensação/parcelamento administrativo do crédito tributário; e (ii) à necessidade de reiteração da inércia para configurar o abandono.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado expôs claramente que a Fazenda Pública foi intimada por duas vezes para dar prosseguimento ao feito e, em ambas as oportunidades, permaneceu inerte, configurando o abandono da causa.

4. A alegação de pendência de processo administrativo de compensação não afasta a obrigação processual da parte exequente de promover o andamento da execução fiscal, especialmente após intimação judicial.

5. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão a ser sanada quando o julgado adota posicionamento diverso do pretendido pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que considera configurado o abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada por duas vezes, permanece inerte. 2. A alegação de pendência de processo administrativo de compensação não afasta o dever processual do exequente de promover o andamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão desta
Câmara de Direito Público e Coletivo
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu,
sem resolução de mérito
, a execução fiscal movida em face de
SLEIMAN ALY DIB – ME,
com fundamento no
art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, em virtude do abandono da causa pelo exequente, ora embargante, que, embora regularmente intimado, permaneceu inerte.

O embargante aponta omissão do julgado em relação
“à ausência de animus de abandonar a causa, notadamente, em razão da Compensação/Parcelamento administrativo do crédito tributário em execução” - sic
.

Sustenta, ainda, que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o Autor não mais intento prosseguir na demanda” – sic.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e, via de consequência, seja atribuído efeitos infringentes para que o recurso de apelação seja provido e a sentença reformada
.

Contrarrazões no Id. 231377687, onde a parte embargada defende a inadequação da via eleita pelo embargante para insurgir-se contra o julgado que lhe foi desfavorável e que não há falar em omissão, já que
“a extinção do feito deu-se, objetivamente, em razão da desídia da Fazenda Pública em promover a regularização da relação processual, no prazo assinalado pelo douto magistrado” – sic.

Pleiteia, ainda, a condenação do embargante pela utilização de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

No presente caso, a Fazenda Pública sustenta que a decisão embargada não teria considerado adequadamente a questão do abandono da causa, sugerindo que a extinção se deu precipitadamente, sem a devida análise do processo administrativo de compensação.

A despeito das alegações do embargante, verifica-se que nã há qualquer vício a ser sanado, eis que o acórdão é claro ao expor que a Fazenda Pública foi intimada por duas vezes para dar prosseguimento ao feito e, em ambas as oportunidades, permaneceu inerte, senão vejamos:

“(...) Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 570.769,32: quinhentos e setenta mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS estimativa simplificada (certidão de dívida ativa atualizada no 000428/99-A, Id. 195683198), em que a inicial foi protocolada no dia 6 de abril de 1999 (Id. 195682791) e o despacho de citação proferido em 4 de maio do mesmo ano (Id. 195682792).

Em 11 de novembro de 2022 despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 195683187).

Na data de 29 de novembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 195683188). Na mesma data despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil). [...]. (Id. 195683189).

Em 16 de dezembro de 2022 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id.195683191).

Por conseguinte, em 18 de dezembro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 195683192).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o agravante foi intimado no dia 11 de novembro de 2022 (Id. 195683187) e novamente em 1o de dezembro de 2022 (195683190). Ainda, verifica-se que estas intimações foram precedidas da ausência de manifestação para impulsionar (Id. 195683188 e Id.195683191) (...)”

Ademais,
a alegação de que estaria pendente processo administrativo de compensação não afasta a obrigação processual da parte exequente de promover o andamento da execução fiscal, especialmente após a intimação judicial
.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Por fim, deixo de condenar a parte embargante nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório, mas mero inconformismo do embargante, ora embargado.

Ressalto, todavia, que a reiteração dos termos aqui já analisados, incidirá tal penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024